Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016342-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAREZ LUIZ DOURADO - CPF: 482.386.511-15 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE PROVISÓRIA DO FORNECEDOR – POSSIBILIDADE – ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admissível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, notadamente quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, sendo legítima a determinação judicial para que a parte fornecedora antecipe os honorários periciais, especialmente quando a prova técnica se mostra essencial à apuração dos fatos e à defesa dos próprios interesses da fornecedora.

A inversão do ônus probatório, ainda que não transfira automaticamente o encargo financeiro da prova, autoriza a imposição provisória do custo ao fornecedor, que dispõe de melhores condições para suportá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ICATU SEGUROS S. A.
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO nº 1016342-18.2025, que deferiu a produção de prova pericial médica e atribuiu à agravante o adiantamento dos honorários periciais, sob o fundamento da inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a prova pericial foi requerida por ambas as partes e que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários deveria, portanto, ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Assevera ainda que, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, esta não implica, por si só, o dever exclusivo da parte adversa arcar com os custos da prova técnica, principalmente se esta também foi por ela requerida ou se sua produção beneficia ambas as partes.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender a exigibilidade do adiantamento integral dos honorários periciais pela agravante até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 290135887).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 290558440).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 293204873).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão em primeiro grau cinge-se quanto à pretensão do agravado de recebimento de indenização securitária de invalidez permanente e total por acidente que lhe acomete após o diagnóstico das doenças
“Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia”
(CID M51.1),
“Cervicalgia”
(CID M54.2) e
“Lumbago com ciática”
(CID M54.4).

Aduz o recorrido que, em 01.12.2020, buscou a seguradora recorrente nas vias administrativas para recebimento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previsto no contrato, entretanto, restou sem êxito, ante a negativa do pagamento pela empresa ré, sob a justificativa de que a indenização solicitada não é devida em razão da presença de doença e não acidente, o que inviabiliza o acionamento da cobertura de invalidez permanente por acidente.

Após a apresentação da contestação, da impugnação e dos requerimentos de produção de provas por ambas as partes, o Juízo
a quo
saneou o feito por meio de decisão interlocutória combatida, determinando a realização de prova técnica pericial.

Na mesma oportunidade, nomeou o perito e, diante do deferimento da inversão do ônus da prova, atribuiu exclusivamente à agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais

Pois bem.

Diante do relatado, resta evidente que a hipótese é de nítida prestação de serviço sujeita às regras de incidência do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de eventual exame de responsabilidade.

Já a inversão do ônus probatório, diz respeito à dificuldade a que está submetido o consumidor em demonstrar aquilo que alega, especialmente pela sua notória hipossuficiência técnica frente à própria matéria debatida, cuja comprovação do agir sem culpa, em consonância aos critérios médicos pertinentes ao exercício da profissão, mostram-se mais fácil de serem apontados pelo profissional que detém conhecimento específico, do que daquele hipossuficiente tecnicamente.

Em outras palavras, versando a matéria em debate sobre o conhecimento de complexa questão envolvendo atuação médica, o agravante reúne melhores condições de apresentar o conteúdo probatório do que o agravado, leigo no assunto, não a dispensando, entretanto, de provar o fato e a sua repercussão.

Assim, tenho que andou bem o Juízo
a quo
ao ordenar a inversão do ônus da prova, impondo à seguradora ré, ora agravante, fornecedora do serviço, o ônus de custear a perícia técnica necessária à comprovação da alegada invalidez permanente decorrente de acidente.

Ainda que a recorrente sustente que a perícia foi requerida por ambas as partes, é imprescindível registrar que o Juízo de origem fundamentou sua decisão não apenas na solicitação da prova, mas principalmente na necessidade de proteger o consumidor hipossuficiente na relação processual, o que justifica, de forma razoável, o ônus provisório da despesa à fornecedora.

Inclusive, o c. STJ já decidiu que é possível a inversão do ônus da prova em tais casos, embora a parte contrária não seja obrigada a custear a prova requerida pelo consumidor, sofrerá as consequências da sua ausência.

Confira-se:

“No entanto, a inversão do mencionado ônus não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada; significa tão-somente que já descabe à autora a produção dessa prova. Optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. Precedentes do STJ. (...). Ora, tendo sido invertido o ônus da prova, desaparece a necessidade de o autor provar o que estiver no âmbito da inversão. Logo, é supérfluo obrigar o réu a produzir prova cuja apresentação seja de seu exclusivo interesse, pois a sua negativa ou omissão em nada prejudicará o sujeito vulnerável, só o favorecerá em consequência da própria inversão.” (STJ. 2ª Turma, AgRg no REsp 1098876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. em: 08.09.2009, DJe 26.04.2011).

Além disso, é do próprio interesse da parte agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar os reais danos suportados pela parte agravada.

Nesse sentido, entendo que é possível atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais exclusivamente à recorrente, mesmo quando a prova tenha sido requerida por ambas as partes.

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela parte agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Da mesma forma, a parte recorrente não é obrigado a arcar com os honorários periciais arbitrados, todavia, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar as alegações da parte recorrida.

Assim, não merece reparos a decisão que determinou que o agravante arque com o pagamento dos honorários periciais.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025